Tribunal: TJES
Processo: 5022190-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022190-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: KARINA NASCIMENTO JUNIOR PORTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE A CONTA DE SUA AMIGA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM FOI INVADIDA POR TERCEIRO QUE PASSOU A VEICULAR ANÚNCIOS SOBRE UMA SUPOSTA PLATAFORMA DE INVESTIMENTO, ACREDITANDO NA CREDIBILIDADE ACESSOU A PLATAFORMA, FORNECENDO SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. APÓS O CADASTRO, FOI EXIGIDO O DEPÓSITO DE R$1.000,00, SENDO FEITO UMA À CONTA VINCULADA A CAIXA ECONÔMICA E OUTRA À CONTA VINCULADA AO BANCO INTER, OBJETO DESTA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$1.000,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.320,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR O BANCO RÉU A: 1) PAGAR R$1.320,00 EM DANOS MORAIS E 2) R$1.000,00 EM DANOS MATERIAIS.RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE REFORMA. NÃO OBSTANTE O BRILHANTISMO DA SENTENÇA A QUO A MESMA MERECE REFORMA. EVIDENTE NOS AUTOS A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE UMA VEZ QUE O ESTELIONATO OCORREU FORA DE SUA PLATAFORMA DE USO, INEXISTINDO QUALQUER FALHA NA SEGURANÇA E NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR PARTE DO REQUERIDO, TÊM-SE DOS AUTOS QUE A SITUAÇÃO SE DEU POR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, ART. 14, §3, II, DO CDC. QUAL SEJA, CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NÃO HAVENDO EM QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR PARTE DO BANCO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)